Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente das petições de ID 17819488, ID 17909334, ID 18037095 e ID 18081851. Os peticionantes, tempestivamente, manifestam objeção ao julgamento formatado pela pauta virtual (artigo 2o, §1o, da Portaria GPR n.o 1.848/2016), devendo o feito ser pautado na pauta presencial, que durante este período de regime diferenciado de trabalho tem ocorrido por meio de videoconferência (artigo 236, §3o, do Código de Processo Civil), devidamente regulamentada pela Portaria Conjunta n.o 52/2020, observada também as disposições das Resoluções n.o 314 e 318 (alterada pela Portaria n. 79/2020) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sem qualquer prejuízo aos princípios e ditames regentes do processo. Determino à diligente Secretaria da 3a Turma Cível que retire o presente feito da pauta da Sessão Ordinária Virtual (ID 17768946), ocasião em que peço à eminente Presidência do órgão a designação de dia e a oportuna inclusão do presente processo na pauta da sessão presencial por videoconferência (Portaria Conjunta n.o 52/2020 – TJDFT). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora